Tribunal: TJSP
Processo: 1500875-62.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06, fixando regime prisional inicial fechado. Recurso Defensivo, com pleitos exclusivos de absolvição, por insuficiência de provas ou de afastamento da circunstância agravante da reincidência. Tráfico de drogas –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06, fixando regime prisional inicial fechado. Recurso Defensivo, com pleitos exclusivos de absolvição, por insuficiência de provas ou de afastamento da circunstância agravante da reincidência. Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – apreensão de 120 porções de crack (peso líquido 9,74 gramas). Policiais que relataram como ocorreu a prisão em flagrante e a apreensão das drogas. Manutenção da condenação que é de rigor. Dosimetria – pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, afastamento da circunstância agravante da reincidência, neste caso. Entendimento do C. STF. De ofício, afastamento da circunstância agravante descrita no art. 61-II, 'j', do Código Penal, com ressalva. Na terceira fase, não cabimento do redutor de pena, por ausência de amparo legal. Regime prisional inicial fechado mantido, eis que justificado. Não cabimento de penas substitutivas, por falta de amparo legal. Recurso da Defesa parcialmente provido, apenas para afastar as circunstâncias agravantes, reduzindo-se as penas. Comunicação à VEC.